Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIEDADE LIMITADA. ESPOSA DO DEVEDOR. SÓCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DA MEAÇÃO DO DEVEDOR NA APURAÇÃO DE HAVERES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 – O Código Civil, em seu art. 1.667, estabelece que “o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (...)”, salvo poucas exceções expressamente previstas no mesmo Código. Nas exceções em questão, não se enquadram as cotas sociais de sociedade limitada na qual um dos cônjuges tome parte. Assim, as cotas sociais da empresa na qual um dos cônjuges casados sob a comunhão universal toma parte são também patrimônio do outro cônjuge. Trata-se precisamente daquilo que o já transcrito art. 1.667 do Código Civil define como a essência desse regime de bens no casamento: o que é de um, é do outro, até mesmo as dívidas.

2 – Nessa linha trilhou também o art. 1.671 do Código Civil ao estabelecer que, “extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro”. A interpretação do dispositivo a contrario sensu evidencia que, enquanto a comunhão existir, existe igualmente a responsabilidade de um cônjuge para com os credores do outro. Fica claro, desse modo, que a pessoa casada em comunhão universal, em princípio, pode ver bens do acervo comum serem atingidos por dívidas do seu cônjuge, as quais, como visto, também se comunicam (art. 1.667 do CC).

3 – Particularidade do caso concreto em que o Credor pede a penhora de apenas metade do que a esposa do Devedor receberá na apuração de haveres pendente quanto à sociedade limitada na qual ela tomou parte. Cingindo-se o pleito do Credor apenas à meação do Devedor no dinheiro que o casal receberá, resta irrelevante a discussão quanto a ter ou não ter a dívida se originado em ato que se reverteu em proveito comum.

4 – Carece de amparo a alegação de que, por se tratar de bens do casal, não podem eles ser penhorados por dívida de um dos cônjuges. A comunhão patrimonial não pode servir de escudo para que um ou outro cônjuge deixe de adimplir suas obrigações, mormente quando até mesmo as dívidas se comunicam. A simples existência de uma comunhão não torna impenhorável o patrimônio do Devedor, especialmente em relação à parte que lhe toca em tal conjunto de bens. O devedor não pode deixar de responder com o seu patrimônio por aquilo que deve.

Agravo de Instrumento provido.